Tribunal: TJDFT
Processo: 0744864-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Em suas contrarrazões recursais, a Procuradoria do Distrito Federal manifestou-se pela suspensão do feito (ID 54389192). Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifeste-se o recorrente sobre o prosseguimento do julgamento em face aos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ, que determinaram a suspensão nacional de todas as causas que versem sobre as mesmas questões. Intime-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006